Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725410-43.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME APELADO: ALINE DAIANE SILVA D E S P A C H O Em razão do conteúdo de natureza infringente, manifeste-se a apelada acerca dos embargos declaratórios, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator